Tribunal: CARF
Processo: 15586.001034/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
15586.001034/2008-11
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.839 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MINERASUL INDUSTRIA E COMERCIO DE AGREGADOS LTDA

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
MULTA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF 119.
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria
Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001034/2008-11
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001034/2008-11

Na origem, cuida-se de Auto de Infração para cobrança de multa (DEBCAD
37.153.095-4), por ter a empresa deixado de declarar todos os fatos geradores em suas GFIPS,
notadamente os a seguir identificados:
1 - Contribuições incidentes sobre a parcela in natura concedida aos empregados
como alimentação, em desacordo com a legislação;
2 - Contribuições incidentes sobre o pagamento de assistência médica oferecida a
funcionários da empresa; e
3 - Contribuições incidentes sobre o pagamento de horas extras a empregados, na
competência 11/2004, discriminadas em folha de pagamento, por meio da rubrica 28 - Dif. H.
Extra 100%.
O Relatório Fiscal do Processo encontra às fls. 42/45.
Impugnado parcialmente o lançamento às fls. 78/81, a DRJ no Rio de Janeiro/RJ I
julgou-o procedente. (fls. 141/146).
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara deu provimento parcial ao recurso
de fls. 151/159 por meio do acórdão 2302-01.688 - fls. 1/24.
Irresignada, a União interpôs Recurso Especial às fls. 164/175, pugnando, ao
final, fosse prevalecido o entendimento de que deve ser verificada qual a norma mais benéfica ao
contribuinte: se a multa anterior (art. 35, II, da norma revogada) ou o art. 35-A da MP no
449/2008, atualmente convertida na Lei no 11.941/2009.
Em 28/2/13 - às fls. 190/193 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
Intimado do acórdão de julgamento do Recurso Voluntário, bem como do recurso
da Fazenda em 21/1/14 (fl. 195), o contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O Recurso Especial é tempestivo, consoante o estabelecido no despacho de
admissibilidade às fls. 134. (ciência do acórdão recorrido em 6/11/12 e recurso apresentado na
mesma data, como faz crer o termo de intimação de fls. 163) Preenchidos os demais requisitos,
passo a dele conhecer.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria cálculo da multa.
O acórdão vergastado foi assim ementado, naquilo que foi devolvido à apreciação
desta CSRF;
AUTO DE INFRAÇÃO. GFIP. CFL 68. ART. 32a DA LEI No 8212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
As multas decorrentes de entrega de GFIP com incorreções ou omissões foram alteradas
pela Medida Provisória no 449/2008, a qual fez acrescentar o art. 32A à Lei no 8.212/91.
Incidência da retroatividade benigna encartada no art. 106, II, ‘c’ do CTN, sempre que a
norma posterior cominar ao infrator penalidade menos severa que aquela prevista na lei
vigente ao tempo da prática da infração autuada.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001034/2008-11

A decisão foi no seguinte sentido:
ACORDAM os membros da 2a TO/3a CÂMARA/2a SEJUL/CARF/MF/DF, por
unanimidade de votos, em conceder provimento parcial ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto que integram o presente julgado. A multa deve ser calculada
considerando as disposições da Medida Provisória no 449/2008, mais precisamente o
art. 32A, inciso II da Lei no 8.212/91, que na conversão pela Lei n o 11.941/2009, foi
renumerado para o art. 32A, inciso I da Lei no 8.212/91. Também deve ser excluída a
parcela referente à cesta básica.
É de se registrar, de plano, que o DEBCAD 37.153.090-3 - processo
15586.001030/2008-32 – tratava de crédito tributário lançado em desfavor da empresa em
epígrafe, consistente em contribuições previdenciárias destinadas a outras entidades e fundos
(INCRA, Salário Educação FNDE, SENAI e SESI e SEBRAE), incidentes sobre os valores
despendidos pela empresa em favor de seus segurados empregados a título de Alimentação e
assistência médica, fornecidos em desacordo com a legislação previdenciária, e horas extras.
Referido lançamento foi julgado na sessão de 13/3/12, ocasião em que, por meio
do acórdão 001.685, a turma ordinária deu provimento parcial ao recurso voluntário para que
fossem excluídas as parcelas referentes a cestas básicas.
Consoante o informado às fls. 203, no sentido de que o processo principal
(15586.001030/2008-32) e os apensos de nos 15586.001031/2008-87 e 15586.001032/2008-21 já
teriam sido julgados em segunda instância pelo Carf, sem que tivesse havido a interposição de
recurso especial, é de se prosseguir no julgamento da penalidade aqui imposta.
Nessa perspectiva, passo a análise do mérito.
A decisão recorrida entendeu – para fins de aferir a retroatividade benigna - pela
comparação da multa lançada com aquela que passou a ser prevista no artigo 32-A da Lei
8.212/91.
Por sua vez, a recorrente sustenta que para se aferir a norma mais benéfica, deve
ser comparada a multa aplicada (art 32, §§ 4o e 5o) com o novel dispositivo – artigo 35-A da ei
8.212/91. Pois bem.
O assunto não comporta maiores discussões, tendo em vista o Enunciado de
Súmula CARF 119, de observância obrigatória por este colegiado, forte no artigo 72 do
RICARF. Confira-se:
Súmula CARF no 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER do recurso para DAR-LHE
provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.839 - CSRF/2a Turma
Processo no 15586.001034/2008-11

/

Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital